Tribunal: STF
Processo: RHC 246916
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kaua Silva Cipriano interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 31), com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 28):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Dispõe o novel parágrafo único do art. 647-A do CPP que "a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei n. 14.836, de 2024)". 



    2. A inclusão do indigitado dispositivo, a despeito da inovação legal, nada mais fez do que consolidar a previsão, no texto da lei adjetiva, de prática jurisprudencial há muito adotada pelos tribunais pátrios – entendimento esse extraído da intelecção do § 2º do art. 654 do CPP –, quando, diuturnamente, ainda que no âmbito de recursos que não mereciam conhecimento, concediam a ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. 



    3. Não obstante, ainda permanece hígido o entendimento de que esta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    4. É dizer, "ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, 'qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus' (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)" (AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 919.319 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, “a nulidade do processo e a absolvição do recorrente, eis que a condenação se deu com base na violação do domicíclio. Subsidiariamente, desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, eis que nao restou comprovada a mercancia. Ainda, caso não se reconhece as teses anteriores, requer-se a aplciação do tráfico privegiado, visto que atos infracionais não podem ser utilizados para afastar o redutor, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n° 13.343/2006.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente